Tribunal: TJES
Processo: 0025383-21.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025383-21.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANILDA DE MORAIS PEREIRA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025383-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA DE MORAIS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., TEREZINHA DE JESUS DE ANGELI PAZETO, SARA MIRANDA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogado do(a) APELADO: ROBSON SIMOES BODART - ES3642

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Ivanilda de Morais Pereira (fls. 301/308), em face da sentença de fls. 295/300v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valor, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida Sara Miranda de Almeida à restituição dos valores que indevidamente auferiu da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora e correção monetária.

Em contrapartida, julgou improcedente o pedido autoral em face de Banco Bradesco S/A, Terezinha de Jesus de Angeli Pazeto e MC Cred (Master Crédito Ltda).

Ivanilda de Morais Pereira, em suas razões recursais (fls. 301/308), sustenta, em síntese, pela responsabilidade objetiva da instituição financeira e sua intermediária pela restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora.

Contrarrazões
de Terezinha de Jesus de Angeli Pazeto às fls. 311/314.

Contrarrazões de Banco Bradesco S/A às fls. 315/319.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 24 de maio de 2022.

Ewerton Schwab Pinto Júnior

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0025383-21.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA DE MORAIS PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: GABRIEL FIRMINO RODRIGUES DO CARMO - ES17272-A
APELADO: BANCO BRADESCO S.A., TEREZINHA DE JESUS DE ANGELI PAZETO, SARA MIRANDA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELADO: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A
Advogado do(a) APELADO: ROBSON SIMOES BODART - ES3642

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por Ivanilda de Morais Pereira (fls. 301/308), em face da sentença de fls. 295/300v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, em ação de rescisão contratual c/c devolução de valor, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida Sara Miranda de Almeida à restituição dos valores que indevidamente auferiu da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora e correção monetária.

Em contrapartida, julgou improcedente o pedido autoral em face de Banco Bradesco S/A, Terezinha de Jesus de Angeli Pazeto e MC Cred (Master Crédito Ltda).

Pois bem.

Em breve síntese, o processo consiste em ação de rescisão contratual cumulada com pleito indenizatório, na qual a autora
Ivanilda de Morais Pereira
, ora apelante,
pretende a condenação dos requeridos pelos danos sofridos.

A apelante narrou em sua inicial que outorgou poderes por meio de procuração a sua vizinha, Sara Miranda de Almeida, ora apelada, que, extrapolando seus poderes de procuradora, celebrou diversos negócios jurídicos de empréstimo bancário, possibilitados por
Terezinha de Jesus de Angeli Pazeto, também apelada, que atuou como intermediária entre a instituição financeira e a consumidora.

Na sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar a ora apelada Sara Miranda de Almeida à restituição dos valores que indevidamente auferiu da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em seu recurso, a ora apelante requer a reforma da sentença, pretendendo a condenação dos demais requeridos à restituição dos valores indevidamente auferidos, requerendo, todavia, a manutenção da parte da sentença que condenou apenas a Sara Miranda de Almeida ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, argui que o banco e seus intermediários têm responsabilidade objetiva pela teoria do risco do negócio.

Não merece acolhida, todavia, a pretensão da apelante de reforma da sentença. Explico.

No caso dos autos, o banco procedeu à celebração dos empréstimos porque lhe foi apresentado procuração assinada pela apelante, em que conferiu poderes a terceiro, não sendo possível exigir da instituição financeira e intermediários conduta diversa da praticada.

Ora, evidente que a constatação desse fato não isenta a apelada
Sara Miranda de Almeida de responsabilidade, que foi reconhecida na sentença. Contudo, não houve falhas na prestação do serviço pelo banco, que, quando se deparou com a procuração que ostentava a procuradora da apelante, não possuía meios de determinar se agia contra seus interesses ou não.

Consoante o que preceitua o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; [...]
”.

Posto isso, não tendo sido verificada falha na prestação do serviço, é correta a condenação apenas da apelada Sara Miranda de Almeida, conforme consignado na sentença.

De ofício, altero os consectários legais, por se tratar de responsabilidade contratual, para que incidam da seguinte forma: a) Em relação aos danos materiais, incidirá correção monetária pelo INPC desde o desembolso até a citação, momento em que incidirão exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic;
b) Sobre a quantia relativa à indenização pelos danos morais, incidirão juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
a recurso.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), atendendo ao disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR PROCURADOR. NÃO CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A apelante narrou em sua inicial que outorgou poderes por meio de procuração a sua vizinha, Sara Miranda de Almeida, ora apelada, que, extrapolando seus poderes de procuradora, celebrou diversos negócios jurídicos de empréstimo bancário, possibilitados por
Terezinha de Jesus de Angeli Pazeto, também apelada, que atuou como intermediária entre a instituição financeira e a consumidora.

2.
Não

houve falhas na prestação do serviço pelo banco, que, quando se deparou com a procuração que ostentava a procuradora da apelante, não possuía meios de determinar se agia contra seus interesses ou não.

3.

Posto isso, não tendo sido verificada falha na prestação do serviço, é correta a condenação apenas da apelada Sara Miranda de Almeida, conforme consignado na sentença.

4.

Consectários legais alterados de ofício.
5.
Recurso conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.